Tribunal: TJDFT
Processo: 0707890-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRA PESSOA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA JUNTO AO DETRAN. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. O não atendimento à determinação de emenda enseja o indeferimento da inicial (CPC/2015 321 parágrafo único).
2. O fato de o veículo estar em nome de terceira pessoa e não constar informação acerca da existência do registro da alienação fiduciária junto ao Detran inviabiliza a propositura da ação de busca e apreensão (CC 1.361 § 1o) por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Negou-se provimento ao apelo.